Tribunal: TJSP
Processo: 0048980-79.2012.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Distinção de teses firmadas no IRDR no no 0038758-92.2016.8.26.0000 e na ADI 4.173/DF – Tese firmada no julgamento do IRDR no 0038758- 92.2016.8.26.0000, pela qual são devidos apenas o 13o salário e as férias acrescidas do terço constitucional, além da averbação do tempo de serviço para fins previdenciários – Julgamento da ADI no 4.173/DF que não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Distinção de teses firmadas no IRDR no no 0038758-92.2016.8.26.0000 e na ADI 4.173/DF – Tese firmada no julgamento do IRDR no 0038758- 92.2016.8.26.0000, pela qual são devidos apenas o 13o salário e as férias acrescidas do terço constitucional, além da averbação do tempo de serviço para fins previdenciários – Julgamento da ADI no 4.173/DF que não superou o IRDR – Caráter infringente – Descabimento – Mero inconformismo – Embargos parcialmente acolhidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0048980-79.2012.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ALINE
CAROLINA EMIDIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente os
embargos, para os fins que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0048980-79.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 30011 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC. No: 0048980-79.2012.8.26.0576/50001
EMBGTE. : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBGDA. : ALINE CAROLINA EMIDIO
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
VOTO No: 30011
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
omissão Distinção de teses firmadas no IRDR no no 0038758-
92.2016.8.26.0000 e na ADI 4.173/DF
Tese firmada no
julgamento do IRDR no 0038758- 92.2016.8.26.0000, pela qual
são devidos apenas o 13o salário e as férias acrescidas do terço
constitucional, além da averbação do tempo de serviço para fins
previdenciários
Julgamento da ADI no 4.173/DF que não
superou o IRDR Caráter infringente Descabimento Mero
inconformismo Embargos parcialmente acolhidos
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 369/374, sob alegação de omissão. Sustenta a embargante que o
aresto nada dispôs acerca do tema principal do recurso extraordinário, e nem
sequer mencionou os precedentes vinculantes. Destaca que houve o julgamento
pelo C. STF da ADI no 4.173, a qual reconheceu a constitucionalidade da LF no
10.020/2000, cujos dispositivos foram reproduzidos na LE no 11.064/2002. Aduz
que há omissão quanto à apreciação da questão referente à ADI no 4.173/DF,
bem como em relação ao IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000, o qual embora
superado pela referida ADI, veda o percebimento de verbas próprias dos militares
efetivos, como ALE e adicional de insalubridade. Insiste que a LE no 11.062/02, a
qual instituiu na Polícia Militar do Estado de SP o serviço auxiliar voluntário,
obedeceu aos estritos parâmetros gerais fixados pela União na LF no 10.029/00
(na forma dos artigos 22, XXI e 144, § 7o, da CF). Aduz que esses parâmetros
foram declarados constitucionais pelo C. STF e que sobre eles a União exerceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0048980-79.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 30011 - B
3
competência legislativa exclusiva. Assevera que a decisão embargada é
inteiramente oposta à solução fixada pela Constituição e pela jurisprudência
pacífica do C. STF, não cabendo se falar em violação ao ato jurídico perfeito, ao
direito adquirido, ou à coisa julgada (inconstitucional).
Recurso tempestivo.
Intimada nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de
Processo Civil (fl. 386), a embargada não ofereceu resposta (certidão de decurso
de prazo a fl. 388).
As partes mantiveram-se silentes quanto ao julgamento
virtual consoante a Resolução TJSP 772/2017.
FUNDAMENTOS
Diante do julgamento do REsp no 870.947/SE - Tema no 810,
a Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público devolveu os autos à esta
Turma Julgadora para retratação ou manutenção do julgado, nos termos do art.
1.040, II, do Código de Processo Civil, sendo então operada parcial retratação do
acórdão de fls. 287/295, para o fim de determinar que os juros e correção
monetária sigam o quanto decidido no julgamento do referido Tema de
repercussão geral.
Contudo, na hipótese, também deve ser observada a
aplicação do entendimento firmado no IRDR 00387558-92.2016.8.26.0000, que é
de caráter vinculante, devendo ser observado pelos órgãos fracionários, sob pena
de Reclamação, conforme artigos 927, III; e 985, II, do CPC.
A autora foi admitida nos termos da Lei Federal no
10.029/2000 e Lei Estadual no11.064/2002, como soldado PM temporário para
prestação de serviço auxiliar voluntário da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0048980-79.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 30011 - B
4
Referidas leis permitiram a prestação voluntária de serviços
administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, no âmbito dos Estados e do
Distrito Federal, com os voluntários recebendo auxílio mensal, sem que isso
implicasse vínculo empregatício, obrigação de natureza trabalhista, previdenciária
ou afim, conforme artigos 1o e 6o.
Ocorre que ambas as leis foram declaradas inconstitucionais
pelo Órgão Especial deste Tribunal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade de
Lei no 9221852-31.2009, por criarem forma de admissão e de remuneração, não
previstas na Constituição Federal, além de ferir direitos sociais
constitucionalmente previstos, cuja ementa merece transcrição:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL
10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002 QUE DISCIPLINAM A CONTRATAÇÃO DE
VOLUNTÁRIOS TEMPORÁRIOS PARA AS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE
BOMBEIROS. INCONSTITUCIONALIDADES FLAGRANTES FORMA DE ADMISSÃO
E
DE
REMUNERAÇÃO
NÃO
PREVISTAS
NA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ENTENDIMENTO. SUPRESSÃO DE DIREITOS SOCIAIS DO TRABALHADOR.
CONTRATAÇÃO QUE, DEMAIS, DEVERIA OBSERVAR O PRÉVIO CONCURSO
PÚBLICO, JÁ QUE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS POR POLICIAIS MILITARES
SÃO
PERMANENTES.
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA”
(9221852-31.2009.8.26.0000, Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei,
Relator A.C.Mathias Coltro, São Paulo, Órgão Especial, 05/08/2009).
A questão controvertida nos autos já foi objeto de Incidente
de Resolução de Demanda Repetitiva no 0038758-92.2016.8.26.0000, julgado
pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal em
30/06/2017, sob a relatoria do Des. Vicente de Abreu Amadei, fixando a seguinte
tese:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em
EMBARGOS INFRINGENTES Soldado PM Temporário contratado para o
Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar, na forma da Lei Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0048980-79.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 30011 - B
5
11.069/02
Extensão dos direitos remuneratórios e previdenciários

Situação peculiar, sem equivalência com temas e teses fixados pelo STF,
observado, ainda, o exame da lei local e a declaração de
inconstitucionalidade da base normativa dessa contratação já pronunciada
pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Inc. de Inconst. no
175.199-0/0)
Nulidade das contratações
Lacuna
Transposição de
regimes jurídicos estatutário ou celetista, ou interpolação destes em regime
híbrido, inadmissíveis Solução pelos comandos maiores da Constituição
Federal, à luz da lealdade, da boa-fé e da equidade, em quadro de tutela
mínima ou de piso vital trabalhista Interpretação sistemática e aplicação dos
artigos 5o, 7o, 37, 39, 40, 194 e 201, todos da CR/88 Fixação da tese
jurídica: "Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei
Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do
salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias,
com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins
previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no
regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do
contratante e dos contratados" Provimento dos embargos infringentes, para
prevalência do voto vencido no julgamento da apelação TESE JURÍDICA
FIXADA e PROVIMENTO DO RECURSO.”
E sobre as teses jurídicas pleiteadas assim constou no v.
acórdão do IRDR:
“Com efeito, reconhecidas as quatro posic oÞes razoaìveis desta Sec aÞo de Direito
Puìblico acerca da mateìria (uma, restritiva, naÞo indo aleìm dos direitos insertos na Lei
no 11.064/2002; outra, ampliativa, absorvendo todos os direitos estatutaìrios dos
policiais militares; outras duas intermeìdias, acolhendo, em maior ou menor extensaÞo,
direitos que vaÞo aleìm dos constantes na Lei no 11.064/2002, mas sem equiparac aÞo
aos estatutaìrios), aquela que, melhor atende aÌ peculiar situac aÞo faìtica dos soldados
temporaìrios que, a rigor, em boa medida, manteve relac aÞo de trabalho de longa
durac aÞo com o ente puìblico, aÌ luz da lei e do direito, eì aquela que busca extrair o
complexo dos direitos remuneratoìrios e previdenciaìrios que lhes saÞo devidos por
justic a para aleìm dos limites da lei local em pauta, em sua amarrac aÞo constitucional,
ou seja, via interpretac aÞo sistemaìtica e de agregac aÞo aÌs normas constitucionais de
garantia elementar ou miìnima ao trabalho, considerando as relac oÞes de trabalho em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0048980-79.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 30011 - B
6
geral, segundo os comandos maiores da Constituic aÞo Federal.
Ora, os Soldados PM Temporaìrios ingressaram nos quadros da Administrac aÞo
Puìblica, via processo de selec aÞo puìblica, para a prestac aÞo de servic o voluntaìrio, com
supeda neo na Lei Federal no 10.029/00 e na Lei Estadual no 11.064/02, mas a base
normativa dessa contratac aÞo foi declarada inconstitucional pelo C. OìrgaÞo
Especial
deste E. Tribunal de Justic a: (...).
Contudo, uma coisa eì a inconstitucionalidade, outra os seus efeitos, especialmente os
que se refletem no a mbito alimentar (remuneratoìrio e previdenciaìrio) de relac aÞo de
trabalho de longo trato, que deve ter sua leitura plantada nos princiìpios constitucionais
atinentes aÌ mateìria de fundo da norma inconstitucional, para, desta forma, naÞo se
afastar dos deveres elementares da coisa justa. (...).
Eì fato que o servic o temporaìrio voluntaìrio tem, por pressuposto, o caraìter precaìrio de
sua prestac aÞo aÌ Administrac aÞo Puìblica: serve para suprir lacunas especiìficas de
necessidade de servic os essenciais, circunscritas em um determinado tempo curto de
durac aÞo. De outra forma, a durac aÞo perene dessa prestac aÞo de servic o, eì flagrante
desrespeito aÌ Constituic aÞo Federal, por burla aÌ necessidade do concurso puìblico
como forma de provimento de cargo estatutaìrio efetivo (suìmula 685 do STF).
Entretanto, fora da excepcional contratac aÞo de servic o temporaìrio, fora, ainda da
excec aÞo do provimento de cargo puìblico em comissaÞo (e esse, obviamente naÞo era o
caso), e, ainda, aÌ vista da declarac aÞo de inconstitucionalidade dos normativos que
baseavam os contratos de Soldado PM Temporaìrio, a gerar a nulidade dos viìnculos, eì
preciso resolver a questaÞo alimentar (remuneratoìria e previdenciaìria) segundo os
criteìrios da lealdade e da boa-feì, a reclamar, pois, avanc ar nos normativos
constitucionais para deles extrair as linhas maiores de definic aÞo da equidade
necessaìria ao caso.
A transposic aÞo de regimes juriìdicos de trabalho seja por interpolac aÞo, justaposic aÞo,
migrac aÞo ou, ateì mesmo, confusaÞo (no sentido juriìdico do termo) de institutos, a fundir
pretensos direitos de distintas naturezas, encontra oìbices intransponiìveis.
Vale dizer: naÞo se cuidando de regime estatutaìrio nem celetista, naÞo eì viaìvel aplicar
nem o estatuto legal da PM, nem a CLT, e, menos ainda, um regime hiìbrido,
inexistente no ordenamento juriìdico paìtrio.
Sem possiìvel regime juriìdico estatutaìrio, sem possiìvel amparo na CLT, por ause ncia
de viìnculo empregatiìcio, sem possiìvel ampliac aÞo dos criteìrios especiìficos da lei
inconstitucional, a soluc aÞo da causa, quanto aÌs verbas remuneratoìrias reclamadas
deve, de fato, pautar-se nos comandos maiores da Constituic aÞo Federal, em busca de
soluc aÞo justa, no respeito aÌ boa-feì e aÌ situac aÞo peculiar dos servic os prestados.
Ademais, naÞo se admite antinomia absoluta na Constituic aÞo da Repuìblica, e, daiì, a
violac aÞo do art. 37 da CR/88, por si, naÞo afasta as garantias elementares insertas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0048980-79.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 30011 - B
7
arts. 5o e 7o, da mesma CR/88, especialmente em contexto no qual naÞo se pode
debitar aos contratados conduta desleal ou eivada de maì-feì. Afinal, a Constituic aÞo
assegura a todos a dignidade humana e os direitos trabalhistas elementares, a
conferir-lhes, pois, um nuìcleo baìsico de direitos, em quadro de tutela miìnima ou de
piso vital trabalhista, para as relac oÞes duradouras, abstrac aÞo ao regime juriìdico
enquadrado.
Eì verdade que o art. 7o da CF/88 naÞo pode ser integralmente aplicado aos soldados
temporaìrios em foco, mas dele eì possiìvel extrair um piso vital de direito do trabalho,
genericamente reconhecido, em conformac aÞo aÌ dignidade da pessoa humana, que
autoriza tutelar juridicamente a situac aÞo peculiar deles.
Eì que, mesmo nula a contratac aÞo, ante a declarac aÞo de inconstitucionalidade das
normas que autorizaram ingresso enviesado deles no servic o puìblico estadual, a
natureza originaìria desta contratac aÞo naÞo se desfigura, nem perde a sua natureza de
contrato administrativo; mas, por outro lado, o longo tempo de permane ncia do viìnculo
de trabalho, em contexto administrativo, ante a lacuna de norma vaìlida e aplicaìvel,
justifica beber naquela fonte constitucional, para extrair os direitos trabalhistas
miìnimos, genericamente considerados.
Assim, e tambeìm no art. 39 da Constituic aÞo Federal, encontra-se a possibilidade de
aferic aÞo dos direitos em discussaÞo, naquilo que couber, em desagravo aÌ violac aÞo do
art. 37, sem violar os princiìpios fundamentais dos arts. 5o e 7o de nossa Carta Magna:
(...).
Portanto, no piso vital trabalhista, as uìnicas verbas que entendo sejam devidas
e possiìveis reconhecer ao Soldado PM Temporaìrio, em leitura amarrada aos
comandos constitucionais, saÞo o deìcimo terceiro salaìrio e as feìrias, com o
respectivo acreìscimo do terc o constitucional.
O adicional de insalubridade eì indevido, pois naÞo eì previsto no art. 39, § 3o, da
CF/88. O Adicional de Local de Exerciìcio e o RETP, tambeìm, destacando-se que
saÞo tiìpicos das carreiras estatutaìrias de policiais do Estado de SaÞo Paulo. O
adicional noturno, por sua vez, naÞo eì devido, ante a ause ncia de para metro legal para
a remunerac aÞo superior pelo trabalho noturno, anotada a ause ncia de norma
constitucional autoaplicaìvel para tanto.
E, por fim, para aleìm do direito remuneratoìrio, eì possiìvel resguardar, em tutela
previdenciaìria miìnima (na fonte constitucional do princiìpio da universalidade: art. 194,
caput e paraìgrafo uìnico, I, da CR/88), a possiìvel averbac aÞo do tempo de servic o
prestado para fins previdenciaìrios, mas sob o regime geral de previde ncia social (art.
40, § 13, da CR/88), realizado o recolhimento das contribuic oÞes previdenciaìrias em
forma proporcional, pelo contratante e pelos contratados, segundo os criteìrios
proìprios da legislac aÞo correlata, tal como se operam os recolhimentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0048980-79.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 30011 - B
8
contribuic oÞes nas contratac oÞes feitas pela Administrac aÞo Puìblica, com inscric aÞo
obrigatoìria no regime geral de previde ncia social. Nisso, entaÞo, resguarda-se o
elementar previdenciaìrio, sem afronta aos comandos da contrapartida econo mica
(contribuic aÞo previdenciaìria indispensaìvel, com equidade na forma de participac aÞo no
custeio art. 194, paraìgrafo uìnico, V e 201, ambos da CR/88), indispensaìvel ao
equiliìbrio financeiro e atuarial da previde ncia social e aÌ leitura de garantia
previdenciaìria miìnima que se pode extrair das normas constitucionais em seu
conjunto.
Pelo exposto, para a soluc aÞo do IRDR em foco, fixa-se a seguinte tese juriìdica: “Aos
Soldados PM Temporaìrios contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064, de
2002, no a mbito remuneratoìrio, saÞo devidos, aleìm do salaìrio pelos dias trabalhados,
apenas o deìcimo terceiro salaìrio e as feìrias, com o respectivo acreìscimo do terc o
constitucional; e, para fins previdenciaìrios, admite-se a averbac aÞo do tempo de
servic o prestado, no regime geral de previde ncia social, mediante contribuic aÞo
proporcional do contratante e dos contratados. (...).
Pelo exposto, FIXA-SE A TESE JURIìDICA jaì indicada na soluc aÞo deste IRDR, para
os fins do art. 985 do CPC, com as determinac oÞes de comunicac aÞo, divulgac aÞo e
publicidade na forma da legislac aÞo processual (art. 979 do CPC) e interna deste E.
Tribunal de Justic a, e, julgando o recurso pendente (art. 978, paraìgrafo uìnico, do
CPC), DAì-SE PROVIMENTO aos Embargos Infringentes, para os fins e nos termos
retro, prevalecendo, deste modo, o voto vencido do Desembargador Osvaldo
MagalhaÞes”. (g.n)
Portanto,
diante
do
decidido
no
IRDR
00387558-
92.2016.8.26.0000, deve ser afastado o reconhecimento do Adicional de
Insalubridade e Adicional de Local de Exercício.
No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:
Apelação cível Policial militar temporário Pretensão ao recebimento de
13o salário, férias, ALE, adicional de insalubridade e reconhecimento de
tempo de serviço para todos os fins Sentença de parcial procedência
Recurso da FESP. 1. Critérios estabelecidos pelas legislações no 10.029/00 e
11.064/02 declaradas inconstitucionais pelo Colendo Órgão Especial

Ademais, a questão restou superada com o julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0038758-92.2016.8.26.0000 sobre o
tema versado na presente demanda, pela C. Turma Especial de Direito
Público - No que tange às vantagens pecuniárias, de rigor o percebimento de
férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, averbação do tempo
de serviço para fins previdenciários, mediante contribuição proporcional das
partes RETP, adicional de insalubridade e adicional por local de exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0048980-79.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 30011 - B
9
(ALE) que não são devidos nos termos do decidido no IRDR Reforma da r.
Sentença nesse ponto. 2. Condenação da FESP Obrigação de pagar -
Correção monetária e juros de mora - LF 11.960/09 - Com o julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento
ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas
à Fazenda Pública Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-
E) Adequação ao Tema 810 do STF Efeito suspensivo concedido pelo
STF nos embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão proferida nos
autos do RE 870.947 Acolhimento parcial dos embargos, determinando-se
o prosseguimento do processo até a fase de cumprimento de sentença,
situação na qual se poderá liquidar o valor incontroverso, sem os
consectários legais discutidos ou, em caso de julgamento dos embargos de
declaração até esse momento, deverá ser aplicado o quanto decidido pelo
STF. R. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0014730-03.2013.8.26.0053;
Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 29/11/2018)
REEXAME NECESSÁRIO Dado por interposto, nos termos da Súmula n.
490, do STJ. APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO Reconhecimento Aplicação do
artigo 1o. do Decreto no. 20.910/32 c.c. art. 487, II, do novo CPC -
Imprescritibilidade apenas em relação ao reconhecimento do tempo de
serviço prestado para todos os fins legais. REEXAME NECESSÁRIO

Soldado PM Temporário
Serviço Auxiliar Voluntário de curta duração
Pretensão de extensão das vantagens pecuniárias e previdenciárias
correspondentes ao cargo ocupado por militar efetivo Sentença de parcial
procedência decretada em primeiro grau Possibilidade - Matéria levada a
julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em
Embargos Infringentes no. 0038758-92.2016.8.26.0000, julgado pela Turma
Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça São
devidos o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do
terço constitucional e a averbação do tempo de serviço prestado, no regime
geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante
e do contratado - Tese jurídica que vincula todos os processos individuais ou
coletivos, bem como os casos futuros, que versem sobre questão idêntica, no
território de competência deste E. Tribunal Inteligência do art. 985 do NCPC
Garantia à segurança jurídica e à isonomia - Composição de divergência
entre câmaras ou turmas do Tribunal. LEI n. 11.960/09 Julgamento do
incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela
inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/09, devendo ser aplicado o IPCA-E -
Juros moratórios
Aplicação dos índices oficiais de remuneração da
caderneta de poupança, já que, neste particular, foi declarada a
constitucionalidade da Lei n. 11.960/09 Contudo, fica ressalvado que os
índices e períodos serão alterados em caso de modificação do entendimento
do C. STF sobre esta matéria na fase de liquidação de sentença Recurso
Fazendário parcialmente provido, nos termos supra decididos, com solução
extensiva ao reexame necessário, com ressalva. (TJSP; Apelação
1044116-56.2016.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
28/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0048980-79.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 30011 - B
10
APELAÇÕES REEXAME NECESSÁRIO Ação de cobrança de direitos
trabalhistas Soldado PM Temporário Pagamento dos mesmos direitos
conferidos aos trabalhadores regidos pela CLT
Sentença de parcial
procedência
Reconhecimento de vínculo empregatício anômalo, férias
acrescidas do terço constitucional, 13o salário e o tempo de serviço ao
Estado, para todos os fins, com o recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas Pretensão de reforma Possibilidade, em parte
Preliminar de não conhecimento do recurso adesivo Rejeição - Contratação
na forma da Lei Federal no 10.029/00 e da Lei Estadual no 11.064/02,
declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial desta Corte Cabimento,
apenas, dos direitos remuneratórios e previdenciários assegurados constitucionalmente
Tese firmada pela Eg. Turma Especial de Direito
Público, nos autos do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000
Direito às
férias, acrescidas de um terço, ao 13o salário e à averbação do tempo de
serviço prestado, no Regime Geral de Previdência Social, mediante
contribuição proporcional do contratante e do contratado - Precedentes
Rejeição de matéria preliminar - Recurso de apelação parcialmente provido,
com solução extensiva ao reexame necessário. Não provimento ao recurso
adesivo. (TJSP; Apelação 0015576-20.2012.8.26.0032; Relator (a):
Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 18/06/2018)
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO Dispensa Pretensão ao recebimento
das verbas pertinentes (férias + 1/3, 13o salário, adicional de insalubridade e
ALE) LF 10.029/00 e LE 11.064/02 declaradas inconstitucionais pelo C.
Órgão Especial Ademais, a questão ficou superada com o julgamento do
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0038758-
92.2016.8.26.0000 sobre o tema versado na presente demanda pela C.
Turma Especial do Direito Público desta Corte - Reconhecimento do vínculo
estatutário temporário, uma vez que o ingresso se deu por processo seletivo
Possibilidade de recebimento dos valores referentes ao 13o salário e férias
Exclusão do adicional de insalubridade e do ALE - Juros e correção
monetária em conformidade com o quanto decidido pelo STF no tema 810 da
repercussão geral
Sucumbência recíproca reconhecida - Recursos
parcialmente providos. (TJSP; Apelação 1025057-53.2014.8.26.0053;
de minha relatoria; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 09/05/2018)
Por conseguinte, deverá constar do acórdão de fls. 369/374
que, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, fica operada
parcial retratação do acórdão de fls. 287/295, para julgar a ação parcialmente
procedente para condenar o réu ao pagamento de férias, acrescidas do terço
constitucional e 13o salário, observada a prescrição quinquenal, e afastar o
reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade e adicional de local de
exercício.
No mais, deverá ser observado o posicionamento do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0048980-79.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 30011 - B
11
Supremo Tribunal Federal no tocante à aplicação dos juros e correção monetária,
conforme decidido no julgamento do Tema 810 da repercussão geral, tal como
constou do aresto embargado.
No mais, impende anotar que o presente recurso tem nítido
caráter infringente.
E como é cediço, esta não é a via adequada para a
reapreciação do tema.
No caso em tela não há que se falar que o IRDR 0038758-
92.2016.8.26.0000 foi superado pela ADI no 4.173/DF, porquanto nesta o C.
Supremo Tribunal Federal analisou especificamente a constitucionalidade da LF
no 10.029/2000, reputando inconstitucional a limitação de idade prevista no inciso
I de seu art. 3o, e, de outra parte, firmando a constitucionalidade de seu art. 6o,
caput e § 2o, que trata do auxilio mensal, de natureza indenizatória.
De outro lado, no julgamento do IRDR foi analisada a
contratação temporária em caráter precário como burla à ditame constitucional da
obrigatoriedade de concurso público para situações perenes e, uma vez
reconhecida a nulidade da contratação, seus reflexos no que toca às verbas
devidas pelo trabalho realizado, bem como quanto à situação previdenciária.
Com efeito, não há contrariedade ou relação de superação
entre os dois julgamentos.
Cabe anotar que os embargos de declaração cuidam de error
in procedendo e, portanto, não são via própria para o reexame da causa, senão
para correção de defeitos que comprometam a decisão.
O efeito modificativo decorre da correção do erro: da análise
do que não foi examinado (omissão), ou do saneamento da contradição interna
do julgado.
Se o resultado não foi consoante a pretensão da embargante,
outro eventualmente será o caminho para a reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0048980-79.2012.8.26.0576/50001 -Voto no 30011 - B
12
A jurisprudência entende “incabíveis embargos de declaração
utilizados: - 'para o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada havia se
pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 30/142).
Em suma, “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgRg,
rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU 17.8.98, p. 44).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJT-JESP 115/207.
Da mesma forma, a jurisprudência entende “incabíveis
embargos de declaração utilizados: - 'para o reexame de matéria sobre a qual a
decisão embargada havia se pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado
final” (RSTJ 30/142).
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente os
embargos para os fins acima.
REINALDO MILUZZI
Relator